Tribunal: TJDFT
Processo: 0737542-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737542-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: FRANCISCO JORGE DOS SANTOS EMBARGADO: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI DESPACHO A parte agravante, assistida pela Defensoria Pública, apresentou comprovante de pagamento das custas recursais (ID n. 44835680) desacompanhado da respectiva guia, impedindo a análise da regularidade do preparo. Dessa forma, concedo derradeiro prazo de cinco dias para apresentação do mencionado documento, sob pena de recolhimento em dobro. Int. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora